Tribunal: TJBA
Processo: 8032855-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032855-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GENI ALVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA

E INDENIZA
TÓRIA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO.

DECISÃO
REFORMA
DA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O exame sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, mas, tão somente, que a prova deva ser suficiente para o surgimento de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não se confunde com o juízo de certeza.

2. No caso em tela, verifica-se que a probabilidade do direito está na própria dúvida acerca da realização dos empréstimos, não reconhecidos pela agravante.

3. Verifica-se a existência de fundado receio de dano irreparável (perigo de dano), uma vez que os descontos são efetuados em folha de pagamento incidindo diretamente sobre o benefício previdenciário da agravante, conforme extratos acostados com a inicial, reduzindo verba de caráter alimentar. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032855-07.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MARIA GENI ALVES
, e, como agravado,
B
ANCO
PAN
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)